Tribunal: TJPA
Processo: 0002605-87.2012.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002605-87.2012.8.14.0015

RECORRENTE: MICHELLE TAIZE BATISTA DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0002605-87.2012.814.0015

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

RECORRENTE: MICHELLE TAIZE BATISTA DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121,
§ 2º, INCISOS I E IV, C/C ART.14, II DO CÓDIGO PENAL
(HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar a acusada.
Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação. Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– TESE REJEITADA.
O magistrado singular salientou, a decisão de pronúncia há nos autos provas acerca das qualificadoras motivo torpe e impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, pois segundo relatos das testemunhas e ofendida, que o fato teria ocorrido por questão de rixa, envolvendo a ré e a vítima, além das circunstâncias em que o fato ocorreu, no qual a ré atingiu a vítima por trás, o que deve ser melhor analisado perante o Conselho de Sentença.

DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORA
. TESE REJEITADA.
No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de LESÃO CORPORAL,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso. Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0002605-87.2012.814.0015

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

RECORRENTE: MICHELLE TAIZE BATISTA DIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: FLÁVIA CHRISTINA MARANHÃO CAMPOS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MICHELLE TAIZE BATISTA DIAS ,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pela 3ª
Vara Criminal de Castanhal-PA
(id.18716088), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

Relatou a
denúncia
(id.18716070), em síntese, n
arram os autos do inquérito em anexo que no dia 31/05/2021, por volta das 20hs, à porta do Colégio Lameira Bittencourt, sito na Travessa Cônego Leitão, bairro Centro, no município de Castanhal, a denunciado MICHELE TAIZE BATISTA DIAS, tentou matar a vítima ADORIANA SAORI IGUCHI, aplicando-lhe um violento golpe de faca no lado direito superior das costas, direcionado à região do pulmão direito.

.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art.14, todos do CPB
.

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.18716085)

A Denúncia foi recebida em

08 de novembro de 2012. (id.18716107)

Citação da ré. (id.18716136)

Resposta à acusação. (id.18716140)

Termos de Audiência de Instrução. (id.18716183; 18716190; 18716268; 18716278; 1876313)

Mídias de audiência. (ids.18716201 à 18716267; 18716298 à 18716312)

Laudo de Lesão Corporal. (id.18716067)

Laudo nº 148/2012

Alegações finais do Ministério Público. (id.18716315)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.18716317)

Na
Sentença de Pronúncia em 11/04/2022 (id.18716319),
o juízo pronunciou a ré
MICHELLE TAIZE BATISTA DIAS
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, § 2º, incisos I e VII, c/c art. 14, II, do CPB, devendo
ser submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri
.

Irresignado, a ora recorrente interpôs
Recurso de Apelação
(
id.18716348),
pugnando:
1)
Pela impronúncia da recorrente;
2)
Desclassificação para lesão corporal
3)
Exclusão das qualificadoras

Em
contrarrazões

(id. 18716354),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor dos réus.

Nesta

Instância Superior (id.18848035),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MICHELLE TAIZE BATISTA DIAS ,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pela 3ª
Vara Criminal de Castanhal-PA
(id.18716088), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo
o art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art.14, II do Código Penal,
submetendo-a a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri
.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

A Defesa se insurge contra a sentença que pronunciou a requerente sob o fundamento de que não há provas nos autos da materialidade e autoria delitiva, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos narrados na denúncia, além do histórico que antecede o fato delituoso, que a acusada era constantemente agredida pela vítima e não o contrário, associado ainda ao fator que a ré desferiu um único golpe e de forma superficial, pois não tinha intensão de matar a vítima.

Entendo que não merece prosperar as alegações da Defesa. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter os denunciados a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).”

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

No sentido acima, a materialidade do fato está corporificada de forma inconteste pelo laudo acostado nos autos.

Referente aos indícios suficientes de autoria destaco que o depoimento da vítima e da testemunha (Sr. Adalberto de Morais Filhos), razão pela qual entendo que constam indícios suficientes de autoria em desfavor da denunciada, tendo em vista, nesta fase, prevalecer o in dubio pro societate.

Quanto as qualificadoras do crime sustentadas pelo Ministério Público, em face da ausência de elementos fortes de convicção que venham demonstrar, de maneira incontroversa, a inadequação das qualificadoras apresentadas na denúncia, não há como em sede de pronúncia, subtraí-las da apreciação pelo Juízo natural, o Tribunal do Júri, assim entendo necessário mantê-las.

Desta feita, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO a denunciado Michelle Taize Batista Dias, qualificada nos autos, para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, §2º, I (vingança pelo fato de viver em brigas com a vítima) - inciso IV (dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) c/c art. 14, do Código Penal Brasileiro.”

Da leitura da sentença de pronúncia demonstra justamente o contrário, isto é, que o
decisum
se limitou à demonstração da materialidade do fato pelo Laudo de Lesão Corporal juntado aos autos e à indicação da existência de indícios suficientes de autoria, limitando-se a apontar as provas que dão suporte à acusação.

Verifica-se que o julgador de primeiro grau, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade da recorrente, cuidando apenas de apresentar elementos de prova mínimos, e estritamente necessários, para reconhecer a prova da materialidade e indícios das autorias e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri.

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser a ora recorrente, em tese, a autora do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia da recorrente e afastar a acusação que lhe pesam, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impede, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo a ré ser pronunciada a fim de que seja julgada pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que a ré seja a autora do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPRONÚNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. ESFERA DE CONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que para admissão do recurso especial com base no art. 619 do Código de Processo Penal , a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No presente caso, não é o que se verifica, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. 2. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93 , IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 3. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de
pronúncia
, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da
autoria
do delito, bastando tão somente a presença de
indícios

suficientes
de
autoria
ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime, tendo em vista que nesta fase processual, vigora o princípio do in dubio pro societate. Precedentes. 4. A pretensão recursal no sentido de alterar o acórdão impugnado para o fim de impronunciar os réus ensejaria a verificação da presença dos
indícios

suficientes
de participação, o que não é possível na via eleita, haja vista a necessidade de revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos.
(
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1739286 RS 2018/0106240-3
,publicado em 15/08/2018).

PRONÚNCIA
.
INDÍCIOS

SUFICIENTES
DE
AUTORIA
. 1.No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de
indícios

suficientes
de
autoria
ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. No caso, o conjunto de
indícios
integrantes dos autos é convergente a apontar a viabilidade acusatória, afigurando-se impositiva a manutenção da
pronúncia
do réu. 2. Manutenção das qualificadoras de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e de motivo fútil, pois amparadas nas provas coligidas ao feito. 3. Manutenção do afastamento da qualificadora de emprego de meio de que resultou perigo comum, tendo em vista inexistir sustentáculo probatório mínimo à sua incidência.RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS
.(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70082887316, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 07-11-2019
)

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia da ora recorrente
.

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se a ré participou do delito em discussão,
motivo pelo qual não acolho à alegação em comento.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia da ora recorrente
.

2. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

No presente tópico, a defesa pugna pela exclusão
das qualificadoras (artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal), sob o argumento de inexistirem provas quanto ao motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que não houve nenhum fundamento ou subsunção dos fatos que pudesse levar a esse entendimento

Adianto que tal pleito não merece ser atendido, pelas razões a seguir aduzidas.

Mais uma vez ressalte-se que a decisão que pronuncia a acusada consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado na comprovação da materialidade e em indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
o magistrado singular salientou na decisão de pronúncia há nos autos elementos acerca das qualificadoras motivo torpe e que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, pois segundo a acusação o crime poderia ter motivação rixa que existiria entre a ré e a vítima, o que levou ao referido delito, precisando, entretanto, ser esclarecido diante do Júri, e quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, pelas circunstância no qual ocorrera a tentativa de homicídio, uma vez que a ré atingiu a vítima pelas costas, sendo plausível ser submetida ao Conselho de sentença, uma vez que há indícios mínimos de sua existência.

A existência de indícios de serem a recorrente, em tese, a autora do delito, conforme depoimento das testemunhas de acusação e ofendida, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

É cediço que não cabe a esta Corte de Justiça proferir juízo de

valor acerca da procedência ou não das qualificadoras do delito, sob pena de violação as regras contidas no art.5º, inciso XXXVII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal.

Ademais, não merece prosperar a pretensão recursal porque na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida
não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri
, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS DE CARÁTER SUBJETIVO. COMUNICABILIDADE AO MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. (...). 2. No caso dos autos, da leitura da íntegra da decisão provisional depreende-se que o Juízo de origem, ainda que sucintamente, entendeu que as circunstâncias qualificadoras narradas na denúncia encontraram suporte no conjunto probatório produzido nos autos, julgando admissível, portanto, a sua submissão à Corte Popular. 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte
. 4.
Entendimento contrário demandaria análise profunda e exauriente do conjunto probatório, providência vedada na via eleita e que representaria usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.953/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/11/2014, publicado em 02/02/2015). Grifei.

Mais uma vez deve ser lembrado que a imputação das qualificadoras não se afigura manifestamente improcedentes, neste caso, sendo necessário proceder ao exame dos elementos probatórios. Ocorre que, nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem pronunciados a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas à recorrente.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE

No que concerne ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal,

para fins de desclassificação, a versão de falta de
animus necandi
deve estar devassada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pela ora recorrente para ofender a vítima, atingindo-a com uma faca, pelas costas, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na
jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que a ora recorrente não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que a ora recorrente tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação.

Ou seja,
as teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, quanto ao pedido de
desclassificação
da imputação para lesões corporais com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe
a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção da autora, isto é, se ela efetivamente desistiu de prosseguir abandonando a intenção de matar

ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida a ora recorrente. Ao contrário, ao menos por ora, que a ação delituosa levada a efeito pela ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que não se consumou por razões alheias à sua vontade.

Como se verifica com a análise das provas dos autos há, pelo menos, um segmento apontando para o
animus necandi
por parte da ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado a ré a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será a mesma julgada por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo da ré na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17).

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 2. Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia. Precedentes. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 1850006 RS 2019/0345868-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Face os motivos expostos,
rejeito
o pleito requerido pela defesa de desclassificação para o crime de lesão corporal grave.

Pelo exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
07
de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024